Tribunal: TJES
Processo: 5000041-53.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-53.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE JESUS MENDONCA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5000041-53.2024.8.08.0029

RECORRENTE:
MARIA DE JESUS MENDONÇA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A.

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR VÍCIO DE FORMA (ART. 595, CC). REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRAPATRIMONIAL.
DOCUMENTOS OFICIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL COM ASSINATURA MANUSCRITA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DE ANALFABETISMO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO AO BANCO SOBRE A CONDIÇÃO DE ILETRADA. ENGANO JUSTIFICÁVEL RECONHECIDO
(ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC). MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
AFASTADO. MERO DISSABOR CONTRATUAL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE ORIGEM PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado (por inobservância das formalidades exigidas ao contratante analfabeto) e determinar a restituição, na forma simples, das parcelas indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário.

A recorrente, idosa, sustenta que sua condição de analfabeta impõe a aplicação da repetição do indébito em dobro, bem como a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), argumentando que o desconto em verba alimentar de pessoa hipervulnerável gera dano extrapatrimonial presumido (
in re ipsa
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) Verificar se a repetição do indébito decorrente de contrato nulo por vício de forma com pessoa iletrada deve ocorrer de maneira dobrada, à luz da boa-fé objetiva; e (ii) Analisar se o desconto indevido de parcelas de empréstimo consignado em benefício previdenciário, sob a conjuntura dos autos, enseja a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem declarou com acerto a nulidade formal do negócio jurídico, porquanto a contratação escrita com pessoa analfabeta exige, para sua validade, a assinatura a rogo por terceiro e a subscrição por duas testemunhas (Art. 595 do Código Civil), formalidades que não são supridas de forma isolada pela captura de biometria facial em sistemas bancários unilaterais.

Contudo, a aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como o reconhecimento do dever de indenizar por danos extrapatrimoniais, pressupõem a análise da conduta da instituição financeira sob o prisma da boa-fé objetiva e do engano justificável.

Sob o aspecto estritamente técnico e probatório, constata-se elemento fático de suma relevância nos autos: nos documentos oficiais de identificação da autora (Cédula de Identidade e Título de Eleitor) consta sua assinatura regular por extenso, inexistindo qualquer ressalva, averbação ou indicativo estatal de que se trata de pessoa analfabeta ou iletrada.

Tratando-se de contratação realizada inteiramente por plataforma digital, munida de validação por biometria facial (
selfie
), e não havendo prova ou indício de que o banco tenha sido previamente comunicado ou notificado acerca da condição de analfabetismo funcional da consumidora, resta configurada a excludente do engano justificável. A conduta da instituição financeira, ao guiar-se pela higidez de documentos de identificação assinados e pela validação tecnológica, afasta qualquer presunção de dolo ou má-fé, o que obsta a incidência da dobra legal na restituição.

De igual modo, o dano moral não se presume pelo mero desconto indevido decorrente de nulidade formal. À míngua de comprovação de inscrição em cadastros de restrição ao crédito, de violação ao mínimo existencial ou de repercussão gravosa na esfera dos direitos da personalidade da recorrente, o episódio amolda-se à categoria de mero dissabor decorrente de adimplemento contratual imperfeito, incapaz de gerar o dever de compensação pecuniária.

Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES, que autoriza a confirmação da sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos quando o juízo de primeiro grau apreciou adequadamente a lide em sua integralidade (Art. 46, Lei 9.099/95).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A contratação bancária por meio eletrônico, amparada em documentos oficiais de identificação civil nos quais o consumidor apôs assinatura manuscrita e sem qualquer indicação de analfabetismo, configura hipótese de engano justificável, afastando a repetição do indébito em dobro e a reparação por danos morais, se inocorrente prova de má-fé da instituição financeira ou de abalo extrapatrimonial concreto aos direitos da personalidade."

VOTO

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A peça recursal é tempestiva, tendo sido interposta em 11/12/2025 (ID 18861607), dentro do decêndio legal contado da ciência da decisão dos embargos de declaração que manteve a sentença (ID 18861611).

Quanto ao preparo, deixo de exigi-lo em razão do pedido de assistência judiciária gratuita, o qual defiro neste ato, considerando a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor da pessoa natural, reforçada pelo fato de a recorrente ser aposentada com rendimentos modestos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside na análise da possibilidade de reforma da sentença para condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, diante da declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa idosa e analfabeta.

De início, impõe-se destacar que a sentença recorrida (ID 18861600) deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o qual autoriza que a confirmação do julgado ocorra sem a necessidade de nova fundamentação exauriente quando o magistrado de primeiro grau houver apreciado adequadamente a lide.

No que tange à validade do negócio jurídico, restou incontroverso que a recorrente é analfabeta, conforme escritura pública de ID 18861360. Embora o banco recorrido tenha alegado a regularidade da contratação digital mediante biometria facial, não demonstrou o cumprimento das formalidades essenciais exigidas pelo ordenamento jurídico para pactuações com pessoas que não sabem ler ou escrever.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a validade de contrato escrito firmado por pessoa analfabeta exige a observância do rito previsto no artigo 595 do Código Civil, com a assinatura a rogo por terceiro e a subscrição por duas testemunhas. Na ausência de tais requisitos formais, o vício de forma impõe a declaração de nulidade do pacto, por violação ao direito à informação clara e adequada (Art. 6º, III, CDC).

Todavia, adentrando na análise da penalidade de devolução em dobro do indébito (Art. 42, parágrafo único, do CDC) e do pleito de reparação extrapatrimonial, verifica-se conjuntura fática e documental que afasta por completo a responsabilidade civil qualificada da instituição financeira.

Compulsando detidamente o acervo probatório, verifica-se que nos documentos oficiais de identificação civil da autora acostados aos autos, especificamente a Cédula de Identidade (RG) e o Título de Eleitor, a requerente apôs sua assinatura manuscrita de próprio punho. Nesses expedientes emitidos pelo Estado, dotados de fé pública, não consta qualquer espécie de informação, ressalva ou carimbo indicativo de que se tratava de pessoa iletrada ou analfabeta. Ademais, impõe-se registrar que a operação foi realizada de forma estritamente digital, por meio de plataforma eletrônica com captação de biometria facial (
selfie
), inexistindo nos autos prova mínima de que o banco recorrido tenha sido comunicado ou de qualquer forma notificado acerca do analfabetismo funcional da consumidora no momento da contratação.

Nesse cenário, sob a ótica da boa-fé objetiva e dos deveres de conduta que regem o comércio eletrônico, a conduta da casa bancária amolda-se perfeitamente à excludente de engano justificável.
Diante de um documento de identidade assinado pela própria titular, sem qualquer mácula ou indício de restrição à capacidade de leitura, é inviável exigir do prestador de serviços o conhecimento prévio de condição pessoal oculta da consumidora.

A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a repetição em dobro pressupõe conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do credor. No caso vertente, a utilização de tecnologia de segurança biométrica aliada à análise de documentos assinados afasta a prova de má-fé imediata ou desídia grosseira da instituição financeira, justificando a manutenção da repetição do indébito na forma simples, como determinado na origem.

No que concerne aos danos morais, o entendimento fixado na sentença também não comporta reparos. A fraude de consumo ou a nulidade formal de contrato bancário não ensejam a configuração de dano moral presumido (
in re ipsa
). Exigia-se, para a caracterização do dever de indenizar, a demonstração de repercussão gravosa extraordinária na esfera dos direitos da personalidade da recorrente — tais como a inserção em cadastros de proteção ao crédito, a privação severa de recursos para necessidades básicas ou o comprometimento do mínimo existencial —, ônus do qual a autora não se desincumbiu (Art. 373, I, do CPC).

O desconto indevido de parcelas, embora constitua falha na prestação do serviço apta a ensejar a restituição material, resolveu-se na esfera patrimonial, não transbordando os limites do mero aborrecimento ou dissabor contratual cotidiano.

Portanto, considerando que o julgamento proferido guardou estrita e técnica observância às provas coligidas nos autos e ao ordenamento jurídico civil e consumerista vigente, a manutenção integral da decisão de primeiro grau é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por MARIA DE JESUS MENDONÇA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem (ID 18861600) em sua integralidade, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Considerando o improvimento do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade de tais verbas permanecerá sob condição suspensiva, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO DE MINUTA DE VOTO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)